Tribunal: TJMT
Processo: 1027400-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027400-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), LEANDRO DE SOUZA FEITOSA - CPF: 035.901.401-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Processual Civil e Direito Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial para constituição em mora. Envio ao endereço contratual. Validade.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão que determinou a emenda à petição inicial para comprovação da mora do devedor, sob pena de extinção do processo, na ação de busca e apreensão ajuizada contra Leandro de Souza Feitosa. A decisão de origem fundamentou-se na necessidade de apresentação de notificação válida do devedor, conforme art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar se é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor, nos moldes do Decreto-Lei nº 911/69, independentemente da ciência pessoal do destinatário, para fins de constituição do devedor em mora.

III. Razões de decidir

3. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e o §2º do art. 2º do mesmo diploma preveem que a comprovação da mora pode ocorrer por carta registrada com aviso de recebimento, sendo suficiente que o envio se dê ao endereço do contrato, sem exigir assinatura do próprio destinatário. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a entrega no endereço indicado pelo devedor é suficiente para validação da notificação e constituição em mora, atendendo, assim, o requisito exigido para a propositura da ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "Para fins de constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, é suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, prescindindo-se de assinatura pessoal do destinatário."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º e art. 2º, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1108611/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1000280-95.2024.8.11.0012), ajuizada pelo agravante contra LEANDRO DE SOUZA FEITOSA, determinou a intimação do Banco/autor/agravante para, “
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, emendar a exordial, com o fim de comprovar a mora do devedor, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de extinção do processo
” (cf. Id. nº 242131683).

O agravante sustenta que a notificação enviada para o endereço contratual é suficiente para suprir a exigência do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, já que a lei especial de regência não exige a notificação pessoal para fins de constituição do devedor em mora, daí porque é descabida e desnecessária a providência imposta pela decisão agravada, pois, mesmo que não tenha sido entregue nas mãos do agravado, mas tendo sido remetido para o endereço constante do contrato, o instrumento da notificação que já instrui os autos satisfaz perfeitamente a exigência legal em comento, pelo que pede
o provimento do recurso para que, reformada a decisão, seja recebida a petição inicial e deferida a medida de liminar de busca e apreensão; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo
(
cf. Id. nº 242131680).

A decisão vinculada ao Id. n. 243873199, deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal para admitir a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual para fins de constituição do devedor em mora.

Não houve triangularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto que o §2º do art. 2º estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”; e, mesmo antes da
alteração legislativa propiciada pela Lei nº 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2º do art. 2º acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3ª Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3ª Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

“EMENTA:

(...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4ª Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 26/8/2014, DJe 1º/9/2014)

“EMENTA: (...). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso.” (STJ - 3ª Turma - AgRg no REsp 1.358.155/SP - Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgamento em 25/6/2013, DJe 1º/8/2013)

No caso, o autor Itaucard instruiu os autos com o instrumento da notificação enviada, via carta com AR, para o exato endereço informado pelo réu/devedor no instrumento da CCB que aparelha a ação (contrato nº 50281360), a saber, “
Rua Primavera, nº 7, Parques dos Buritis, Nova Xavantina
”
(cf. Id. nº 141963265 e 141963269 dos autos de origem, respectivamente), reputando-se, portanto, válida e eficaz a comunicação assim realizada para a satisfação do requisito exigido pelo art. 2º, §2º, do
Decreto-Lei nº 911/69, sendo despicienda a ordem de emenda da petição inicial contida na decisão ora agravada
, inclusive porque o endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, inclusive, qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, admitindo a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual para fins de constituição do devedor em mora.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024